Tribunal: TJSP
Processo: 1008369-20.2019.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
1. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a ensejar seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de efeitos infringentes. O que o embargante pretende é utilizar os embargos para se insurgir contra o julgamento proferido por esta Turma Julgadora, o que,

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
1. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a ensejar seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de efeitos infringentes. O que o embargante pretende é utilizar os embargos para se insurgir contra o julgamento proferido por esta Turma Julgadora, o que, evidentemente, é inadmissível, pois os embargos servem apenas para sanar os vícios elencados no texto legal, não para redecidir o mérito do recurso embargado. Se se trata de contrariedade ao convencimento dos julgadores, deve a parte inconformada buscar a via recursal adequada.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008369-20.2019.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é embargante
FERNANVEL FUNILARIA E PINTURA LTDA ME, é embargada BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008369-20.2019.8.26.0189/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1008369-20.2019.8.26.0189/50000 – Digital
Embargante: FERNANVEL FUNILARIA E PINTURA LTDA ME
Embargada: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
Comarca: FERNANDÓPOLIS – 1a VARA CÍVEL
Magistrado: Marcelo Bonavolontá
V O T O No 48588
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
1. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a ensejar seu
aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de
efeitos infringentes. O que o embargante pretende é utilizar os
embargos para se insurgir contra o julgamento proferido por esta
Turma Julgadora, o que, evidentemente, é inadmissível, pois os
embargos servem apenas para sanar os vícios elencados no texto
legal, não para redecidir o mérito do recurso embargado. Se se
trata de contrariedade ao convencimento dos julgadores, deve a
parte inconformada buscar a via recursal adequada.
2. Embargos rejeitados.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FERNANVEL FUNILARIA E PINTURA LTDA ME contra acórdão que deu
provimento à apelação interposta pela embargada (fls.494/498). Alega que o
acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade e requer o acolhimento
com efeitos modificativos.
Alega o embargante que “O v. acórdão se mostra omisso,
contraditório e obscuro ao não permitir o recebimento do valor dos serviços
prestados, gerando um enriquecimento sem causa à Seguradora que recebeu do
Segurado o devido prêmio, justamente para proteger um bem (veículo) de
propriedade de seus Segurados, que tiveram os seus veículos perfeitamente
restaurados.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008369-20.2019.8.26.0189/50000 -Voto no
3
É o relatório.
2. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a
ensejar seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de
efeitos infringentes. É patente o interesse do embargante de rediscutir o mérito,
limitando-se a aventar possíveis contradições, omissões e obscuridades, sem, no
entanto, mencioná-las de maneira expressa. É de se frisar que ao julgador não é
obrigatório que se manifeste acerca de, um por um, todos os pontos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que profira a decisão sem olvidar das questões
essenciais ao deslinde da causa. Nesse sentido, aliás, já decidiu o c. Superior
Tribunal de Justiça, em acórdão proferido já sob a égide da nova Lei Processual
Civil:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão
recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.1

Por conseguinte, ante a inexistência de quaisquer omissões,
contradições ou obscuridades, vê-se que o embargante pretende utilizar dos
embargos como meio para se insurgir contra o julgamento proferido por esta
Turma Julgadora, o que, evidentemente, é inadmissível, pois os embargos
servem apenas para sanar os vícios elencados no texto legal, não para
redecidir o mérito do recurso embargado. Se se trata de contrariedade ao
convencimento dos julgadores, deve a parte inconformada buscar a via recursal
adequada.
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
1
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), j. 08/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008369-20.2019.8.26.0189/50000 -Voto no
4
Desembargador Relator